Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE OBRA INTELECTUAL COAUTORIA. LICENÇA VENCIDA. MAIORIA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS OU LATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por coautor de obra audiovisual contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de plágio e de indenização por uso não autorizado da obra intelectual. O autor alegou que a utilização da obra em edital público se deu sem sua anuência e após a expiração de contrato de licença.
A sentença entendeu que não houve plágio, reconheceu a coautoria da 2a ré e afirmou a validade da divisão contratual dos direitos patrimoniais (60% para a 2a ré e 40% para o autor), mesmo após o término do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão:
(i) saber se o uso da obra pela coautora, após o vencimento do contrato de licença, configuraria plágio;
(ii) saber se a divisão dos direitos patrimoniais constante do contrato permanece válida após o fim da vigência contratual;
(iii) saber se há ilicitude no uso da obra sem consentimento do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A proteção dos direitos autorais é independente de registro formal (art. 18 da Lei no 9.610/1998); e a prova da coautoria consta nos autos.
2. O contrato de licença de direitos autorais juntado aos autos é meio idôneo de prova e demonstra a divisão dos direitos patrimoniais entre os coautores. A boa-fé objetiva deve ser observada inclusive na fase pós-contratual, assegurando a validade da declaração das partes quanto à titularidade dos direitos.
3. Nos termos do art. 32, §1o, da Lei no 9.610/1998, quando há divergência entre coautores, prevalece a decisão da maioria. Como a 2a ré detém 60% dos direitos, não depende do consentimento do autor para usar a obra.
4. Não há elementos que configurem plágio, pois não houve reprodução indevida por terceiro, mas sim uso pela própria coautora.
5. Inexistentes atos ilícitos ou violação de direitos autorais, são incabíveis os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coautoria declarada e a existência de cláusula contratual reconhecendo a titularidade majoritária de direitos patrimoniais autorizam o uso da obra sem necessidade de consentimento do coautor minoritário. 2. A ausência de vigência do contrato não afasta os efeitos da boa-fé objetiva na fase pós-contratual, sendo válida a divisão declarada de direitos autorais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CC, arts. 113, 186, 422; CPC, arts. 371 e 85, §11; Lei no 9.610/1998, arts. 18, 22 e 32.